Tribunal: TJMT
Processo: 1070064-61.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070064-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JENIFFER PINHEIRO YAMAL DA SILVA - CPF: 290.399.832-91 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1070064-61.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrentes: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV E ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: JENIFFER PINHEIRO YAMAL DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DESDE A APOSENTADORIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. REGRA ESPECÍFICA (ARTIGO 167, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN). INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 188 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APÓS, INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança na qual a autora, servidora pública estadual, aposentada desde 18/07/2025, pretende a restituição dos valores indevidamente descontados de seus proventos de aposentadoria, a título de imposto de renda, a partir da data da inativação.

2.

A sentença condenou os recorrentes à restituição dos valores descontados a título de imposto de renda sobre os proventos da recorrida nos meses de julho e agosto de 2025, determinando a atualização do débito na forma dos Temas 810 e 1170 do STF, do Tema 905 do STJ e da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

3.

Inconformados, os requeridos interpuseram recurso inominado
, sustentando que, por se tratar de repetição de indébito tributário, os juros de mora somente devem incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, bem como da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça. Alegam que a aplicação da taxa SELIC antes do trânsito em julgado é indevida, porquanto referido índice já engloba juros em sua composição. Requerem, assim, a reforma da sentença para que, até o trânsito em julgado, incida apenas correção monetária pelo IPCA-E e, somente após esse marco, a taxa SELIC, de forma exclusiva.

4.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a fixação dos juros de mora a partir da citação está em consonância com a jurisprudência e com a Emenda Constitucional n.º 113/2021.

5.

Pois bem. A controvérsia recursal é exclusivamente de direito e cinge-se à definição do termo inicial dos juros de mora e dos índices de correção monetária aplicáveis à condenação de restituição de imposto de renda indevidamente retido.

6.

Cumpre registrar que os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade, da informalidade e da celeridade. Todavia, a busca por uma prestação jurisdicional célere não pode se sobrepor à correta aplicação do direito, sobretudo quando há disciplina normativa específica para a matéria controvertida.

7.

No caso em exame, está-se diante de ação de repetição de indébito tributário. A autora, servidora aposentada e portadora de neoplasia maligna (CID C67), busca a restituição dos valores relativos ao imposto de renda descontado de seus proventos. A natureza tributária da verba cuja devolução se pretende atrai a incidência das normas específicas previstas no Código Tributário Nacional.

8.

A sentença, embora acertada ao reconhecer o direito material da autora, determinou a aplicação genérica dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como da Emenda Constitucional n.º 113/2021, sem, contudo, explicitar a forma de incidência desses parâmetros à luz da especificidade da controvérsia.
É justamente esse aspecto, inclusive objeto dos embargos de declaração opostos e rejeitados na origem, que demanda ajuste.

9.

O artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional é expresso ao dispor acerca da incidência dos juros na restituição de tributos:

“Art. 167. (...)

Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.”

10.

Em reforço a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 188, segundo a qual:
“Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”.

11.

Assim, tanto a legislação especial quanto à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelecem, de forma inequívoca, que o marco inicial dos juros de mora, nas hipóteses de repetição de indébito tributário, é o trânsito em julgado da decisão.

12.

A Emenda Constitucional n.º 113/2021, ao determinar a aplicação da taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública, consubstancia norma de caráter geral. Ocorre que a taxa SELIC possui natureza híbrida, por abranger, em sua composição, tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Sua incidência desde a citação, como ordinariamente se verifica nas condenações não tributárias, implicaria a fluência de juros moratórios em momento anterior ao trânsito em julgado, em manifesta contrariedade à regra especial prevista no Código Tributário Nacional.

13.

À luz do princípio da especialidade, a norma específica contida no Código Tributário Nacional deve prevalecer sobre a disciplina geral aplicável às demais condenações impostas à Fazenda Pública.

14.

Nessa linha, este é o entendimento adotado por esta Turma Recursal:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO.
IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE
. TERMO INICIAL NA DATA DO DIAGNÓSTICO. LAUDO MÉDICO DECLARATÓRIO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. SELIC. JUROS MORATÓRIOS APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
PARCIAL PROVIMENTO.

1. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave tem como termo inicial a data da comprovação da doença, sendo o laudo médico oficial ato meramente declaratório.

2. A restituição do indébito tributário submete-se à prescrição quinquenal.

3.
A taxa SELIC, como índice único de atualização a partir da EC nº 113/2021, não afasta a incidência de juros moratórios apenas após o trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1068660-72.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (IRRF)
. MILITAR INATIVO.
PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE
. LAUDO DO DETRAN-MT. FÉ PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OFICIAL DO ENTE. SÚMULA 598/STJ.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 188/STJ.
PROVIMENTO PARCIAL. [...] “1. A isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave não depende de laudo médico oficial do ente pagador, podendo ser reconhecida judicialmente mediante outros meios de prova idôneos, como documentos emitidos por outros órgãos públicos.

2.
Na repetição de indébito tributário, os juros de mora incidem exclusivamente a partir do trânsito em julgado da sentença definitiva, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.”
[...] (N.U 1002432-95.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 06/03/2026).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
JULGAMENTO ULTRA PETITA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
“Na repetição de indébito tributário contra a Fazenda Pública, a correção monetária pelo IPCA-E incide sobre cada parcela desde o desembolso indevido até o trânsito em julgado da condenação, momento a partir do qual incide, como único fator de atualização e juros, a taxa SELIC
.” [...] (N.U 1001227-27.2025.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026).”

15.

Assim, a solução que melhor harmoniza a legislação de regência com a jurisprudência consolidada é a seguinte:
até o trânsito em julgado, deve incidir apenas correção monetária sobre os valores indevidamente descontados, a contar da data de cada retenção, pelo IPCA-E, nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810
.

16.

A partir do trânsito em julgado, o montante então apurado — compreendido pelo principal acrescido da correção monetária — deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice, porquanto ela já engloba, em sua composição, correção monetária e juros de mora.

17.

Desse modo, a sentença merece reforma nesse ponto específico, assistindo razão aos recorrentes.

18.

Por todo o exposto, conheço do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, tão somente no tocante aos consectários legais, determinando que o valor a ser restituído seja apurado nos seguintes termos:

a)
os valores indevidamente descontados a título de imposto de renda, referentes aos meses de julho e agosto de 2025, deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a contar da data de cada desconto indevido até o trânsito em julgado desta decisão;

b)
a partir do trânsito em julgado, sobre o montante então apurado, assim compreendido o principal acrescido da correção monetária, incidirá, uma única vez, a taxa SELIC, a qual engloba juros de mora e correção monetária, até o efetivo pagamento.

19.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

20.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026